Tribunal: TJDFT
Processo: 0702876-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra sentença penal condenatória que fixou a pena em 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática de três crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9o, do CP) e um crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006). A Defesa alegou nulidade processual por ausência de intimação do Ministério Público sobre fatos novos e sustentou que a condenação contrariou as provas dos autos, pleiteando, ao final, a anulação da sentença, a absolvição ou a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade processual pela ausência de manifestação do Ministério Público sobre supostos fatos novos; (ii) analisar se a condenação foi proferida em desacordo com a evidência dos autos; (iii) avaliar se a dosimetria da pena foi adequada e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A ausência de nova manifestação do Ministério Público sobre fatos que já haviam sido objeto de instrução probatória e análise judicial não configura nulidade processual, quando não há provas supervenientes ou desconhecidas que justifiquem nova manifestação do órgão de acusação.
4. Conforme o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563, do CPP), a decretação de nulidade processual exige demonstração de prejuízo efetivo, o que não ocorreu, pois a Defesa participou amplamente da instrução criminal e os elementos apontados como novos já estavam presentes nos autos.
5. A alegação de decisão contrária à evidência dos autos não prospera, uma vez que a condenação se fundamentou em provas robustas, como depoimentos da vítima e testemunhas, laudo de lesão corporal, fotografias e mensagens eletrônicas que demonstraram a prática reiterada de violência doméstica.
6. A tese de legítima defesa ou lesões recíprocas não foi corroborada por elementos probatórios idôneos, conforme a sentença condenatória e o acórdão confirmatório da condenação. A revisão criminal não se presta à revaloração do conjunto probatório sem prova nova ou erro evidente.
7. O descumprimento das medidas protetivas foi comprovado por capturas de tela de solicitação de contato pela rede social após ciência formal da proibição, corroboradas por depoimento da vítima.
8. A dosimetria da pena observou os parâmetros legais e jurisprudenciais, com individualização adequada das sanções. A pena foi exasperada na primeira fase em razão do motivo do crime (ciúmes), fundamentação aceita pela jurisprudência. A atenuante da confissão e a agravante da violência doméstica foram corretamente aplicadas. A pena fixada com base em motivação fundamentada e dentro dos limites legais não enseja revisão, salvo ilegalidade manifesta.
9. O regime semiaberto está em conformidade com o art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, sendo incabível substituição da pena ou suspensão condicional por tratar-se de crime cometido com violência. O pleito de prisão humanitária deve ser analisado pelo Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO.
10. Revisão Criminal julgada improcedente.